Tribunal: TJDFT
Processo: 0800008-50.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Processual civil e Consumidor. Recurso inominado. Transporte aéreo. Erro na emissão de bilhete. Aquisição de nova passagem. Falha na prestação de serviço. Responsabilidade objetiva da companhia aérea. Danos materiais e morais configurados. Manutenção do quantum indenizatório. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela companhia aérea ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para condená-la ao pagamento de R$ 9.500,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão da aquisição de nova passagem aérea pelo consumidor, devido a erro na emissão do bilhete.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de responsabilidade civil da companhia aérea pelos fatos narrados.
III. Razões de decidir
3. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, incisos I e II, do CPC.
4. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade atribuída ao fornecedor somente é excluída nos casos de defeito inexistente, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, CDC), ou em hipóteses de caso fortuito ou força maior.
5. No caso em apreço, restou demonstrado nos autos que o autor adquiriu, com antecedência, passagem aérea para o trecho Istambul–Doha (DOH), com embarque previsto para 27/09/2025, às 13h45 (ID 81697959). Contudo, no momento do check-in no aeroporto de Istambul, foi constatada irregularidade no bilhete, o que impediu seu embarque. Diante disso, o autor entrou em contato com a LATAM (ID 81697961), que não conseguiu corrigir o erro nem providenciar sua realocação em outro voo, motivo pelo qual adquiriu nova passagem, no valor de USD 1.761,44 (IDs 81697960 e 81697971), na expectativa de posterior reembolso integral pela companhia aérea. Todavia, ao formalizar reclamação administrativa, a ré limitou-se a oferecer o reembolso dos pontos utilizados na emissão da passagem original, recusando-se a ressarcir o valor desembolsado para a aquisição do novo bilhete (ID 81696658).
6. A companhia aérea, ora recorrente, se limita a fazer alegações genéricas, sustentando a inexistência de falha na prestação do serviço e culpa do consumidor por alegada solicitação de alteração de horário e de classe do voo. Contudo, deixou de juntar nos autos qualquer documento comprobatório nesse sentido, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, em violação ao art. 373, inciso II, do CPC.
7. Considerando a verossimilhança das alegações autorais e o conjunto fático-probatório, evidencia-se falha na prestação do serviço da ré, consubstanciada na irregularidade na emissão do bilhete aéreo, na ausência de solução eficaz e de providência para realocação do consumidor em outro voo, bem como na recusa de ressarcimento do valor despendido. Tais circunstâncias ensejam a responsabilização civil da transportadora pelos danos suportados pelo autor.
8. Mostra-se correta a sentença que condenou a ré ao pagamento de R$ 9.500,00 a título de danos materiais, porquanto tal quantia corresponde ao valor efetivamente despendido pelo autor na aquisição de nova passagem aérea, diante da irregularidade na emissão do bilhete e da impossibilidade de embarque.
9. Quanto ao dano extrapatrimonial, verifica-se que a situação pela qual passou o autor foi suficiente para lhe causar transtornos que ultrapassam a barreira dos meros aborrecimentos cotidianos. O episódio superou os limites da razoabilidade, justificando-se a compensação a título de danos morais, eis que, no momento da realização do check-in em viagem internacional, o autor foi impedido de embarcar e teve de buscar, às pressas, alternativas para prosseguir com sua viagem, suportando, ainda, dispêndio inesperado de valor elevado.
10. Relativamente ao arbitramento do valor da indenização por danos morais, deve ser considerada a lesão sofrida bem como o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade, e evitando-se o enriquecimento sem causa da parte autora. A par desse quadro, considerados os parâmetros explicitados, reputo que o valor arbitrado pelo juiz monocrático (R$ 5.000,00), revela-se adequado, considerados os fatos e circunstâncias envolvidas.
11. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
12. No que se refere à impugnação da recorrente quanto à alegada repetição do indébito, observa-se que tal instituto não foi objeto de pedido pela parte autora, tampouco foi apreciado ou deferido na sentença, razão pela qual resta prejudicada sua análise.
13. Irreparável, pois, a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
14. Recurso desprovido.
15. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
16. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14 e § 3o; CPC, art. 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.